Tribunal: TJSP
Processo: 1001280-48.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Irresignação da requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para compeli-la a disponibilizar ao autor a realização de exame médico PET CT. Falecimento do autor noticiado após a distribuição do recurso. Pretensão inicial que versa sobre direito personalíssimo e, portanto, intransmissível. Perda superveniente do interesse processual. Extinção

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Irresignação da requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para compeli-la a disponibilizar ao autor a realização de exame médico PET CT. Falecimento do autor noticiado após a distribuição do recurso. Pretensão inicial que versa sobre direito personalíssimo e, portanto, intransmissível. Perda superveniente do interesse processual. Extinção do processo sem resolução do mérito que é medida de rigor. Inteligência do art. 485, IX, do CPC. Honorários advocatícios mantidos, com fundamento no princípio da causalidade. Recurso de apelação prejudicado.